Tribunal: TJMT
Processo: 1006184-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1006184-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVANTE), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de Certidões de Dívida Ativa (CDAs) por ausência de fundamentação legal específica, extinguindo a execução fiscal e fixando honorários sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falta de fundamento legal específico nas CDAs configura vício material insanável que justifica a extinção da execução fiscal; (ii) se é possível sua substituição ou emenda no presente caso; (iii) se a decisão monocrática violou o art. 932, IV, do CPC, por tratar de tema controvertido; e (iv) se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.350 pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de indicação clara do fundamento legal da dívida tributária, exigida pelo art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980, configura vício substancial insanável, que compromete a higidez do título executivo.

4. A decisão monocrática, amparada na jurisprudência dominante, não afronta o art. 932, IV, do CPC, estando em consonância com a Súmula 568 do STJ.

5. A afetação do Tema 1.350/STJ restringe-se aos recursos em trâmite perante aquela Corte, não sendo extensível aos feitos em curso nos Tribunais de Justiça, consoante interpretação do art. 313, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de fundamentação legal específica na Certidão de Dívida Ativa, exigida pelo art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/1980, configura vício substancial e insanável, que acarreta a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal. 2. A afetação do Tema 1.350/STJ não justifica a suspensão de processos em trâmite no segundo grau de jurisdição.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE COLÍDER em face de decisão monocrática que, ao conhecer e prover agravo de instrumento manejado por JOÃO ARCANJO RIBEIRO, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.os 29/2005, 24/2006, 3079/2007 e 730/2008, extinguindo a execução fiscal n.o 0000048-03.2010.8.11.0009, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e condenando o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta o recorrente que a matéria objeto da decisão é controvertida, encontrando-se, inclusive, submetida à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 1350. O ente municipal defende, ainda, a possibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa por vício sanável, nos termos do art. 203 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF).

Assevera, ainda, que o julgamento monocrático violou o art. 932, inciso IV, do CPC, por tratar-se de matéria jurídica ainda não pacificada, cuja apreciação deve ser submetida ao colegiado, sobretudo por estar afetada à sistemática dos repetitivos.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que o Agravante inovou ao alegar, apenas nesta fase recursal, a possibilidade de substituição das CDAs e a suspensão do processo com base no Tema 1350 do STJ, o que configuraria supressão de instância. Argumenta, ainda, que a substituição da CDA é possível apenas até a decisão de primeira instância, não sendo mais cabível no presente caso.

Defende, por fim, que o Tema 1350 restringe-se à suspensão de recursos especiais e agravos em recurso especial no STJ, não se aplicando aos processos em trâmite nos Tribunais de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida que reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.os 29/2005, 24/2006, 3079/2007 e 730/2008, por ausência de fundamentação legal específica, extinguindo a correspondente execução fiscal e fixando honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor do proveito econômico.

A controvérsia jurídica posta nos autos cinge-se à possibilidade de substituição das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), diante da ausência de fundamentação legal específica, após prolação de decisão de segunda instância. Questiona-se se tal omissão configura vício insanável, apto a acarretar a extinção da execução fiscal, ou se se trata de irregularidade sanável.

O agravante sustenta, em síntese, que o vício formal das CDAs seria sanável e que o julgamento monocrático violou o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria controvertida, atualmente sob análise do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.350. Este trata da possibilidade de incluir, complementar ou modificar o fundamento legal da CDA até a sentença dos embargos à execução. Requer, ainda, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do referido tema.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A alegação de que a decisão não poderia ser proferida monocraticamente não merece guarida. De fato, o art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC, autoriza o relator a negar provimento a recurso manifestamente improcedente. Consoante entendimento consolidado, a decisão monocrática é cabível quando em conformidade com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Neste ponto, ressalta-se a aplicabilidade da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

(SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016)

É precisamente essa a hipótese dos autos. O entendimento que considera insanável a ausência de fundamentação legal específica nas CDAs, conforme exigido pelo art. 202, III, do CTN, e pelo art. 2o, § 5o, III, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF), é majoritário no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se precedente do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL DA EXAÇÃO . NULIDADE. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . "Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida" (AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) . No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2093993 SP 2023/0307796-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Em igual sentido destaca-se: AgInt no AREsp: 2297206 RJ 2023/0044101-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 24/06/2024; AgInt no AREsp: 2037880 SP 2021/0385416-0, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/09/2023; e REsp: 1666244 SP 2017/0056079-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2017.

E ainda, do TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Primavera do Leste, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguir a execução fiscal.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as Certidões de Dívida Ativa emitidas pelo Município atendem aos requisitos legais para sua validade como título executivo extrajudicial e se é possível sua substituição ou emenda nos termos da Súmula 392 do STJ.

III. Razões de decidir 3. As CDAs impugnadas não atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, por não indicarem de forma clara o fato gerador, o caráter da obrigação, a fundamentação legal específica e o termo inicial dos encargos. 4. Tais omissões configuram vícios substanciais que afetam a constituição válida do crédito tributário, não sendo meros erros formais. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que vícios materiais não podem ser sanados mediante substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ. 6. O acolhimento do agravo implicaria violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 configura vício substancial que torna nula a Certidão de Dívida Ativa. 2. Vícios materiais não podem ser sanados mediante substituição da CDA com fundamento na Súmula 392 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJMT, Apelação Cível no 1000799-52.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 16.04.2025.

(TJ/MT. N.U 0001087-48.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)

Ressalte-se que a exigência de indicação expressa da origem, natureza e fundamento legal da dívida não se trata de formalismo excessivo, mas sim de garantia fundamental ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o vício constatado em segundo grau e não sanado em primeira instância é considerado insanável, motivo pelo qual se impõe a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Este é, inclusive, o entendimento reiterado deste Sodalício: TJMT – N.U 1014541-04.2024.8.11.0000, 2.a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 03/09/2024, DJE 23/09/2024; e TJMT - N.U 1034703-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025.

Quanto ao pedido de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.350 pelo STJ, observa-se que a suspensão determinada pela Corte Superior limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitam naquele Tribunal, conforme expressamente consignado em sua página oficial., vejamos:

Portanto, não se aplica ao presente feito, em trâmite no segundo grau de jurisdição, sendo indevida a interpretação extensiva pretendida pelo agravante (art. 313, IV, do CPC).

Por fim, não prospera a alegação de que a substituição da CDA foi oportunamente arguida. Não há nos autos manifestação do agravante nesse sentido em primeiro grau ou em contrarrazões, configurando evidente inovação recursal, vedada pela jurisprudência pacífica.

Veja-se, a propósito, precedente do TJMT:

EMENTA: Direito tributário e processual civil. Agravo interno. Imunidade tributária. Necessidade de contraditório prévio. Inovação recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal de IPTU contra o Comercial Esporte Clube.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o Município impugnou adequadamente os fundamentos da sentença e se é admissível a análise de documentos e argumentos novos apresentados apenas na fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal, por ausência de processo administrativo prévio que garantisse ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. O Município, em sua apelação, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de imunidade tributária, sem apresentar documentos comprobatórios ou contrapor os argumentos centrais da decisão recorrida.

5. Somente na fase recursal o Município juntou documentos e apresentou argumentos relativos à existência de processo administrativo e à suposta ausência dos requisitos para a imunidade tributária, configurando inovação recursal vedada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a apresentação de documentos e argumentos novos apenas na fase recursal, configurando inovação recursal vedada. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso de apelação."

(TJMT. N.U 1002208-21.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Portanto, ausentes elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025